Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFICÍO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos casos de execução de Cédula de Crédito Bancário (contrato de empréstimo) firmada por pessoa jurídica que, aparentemente e em regra, tem por finalidade incrementar a sua atividade empresarial, afastam-se os requisitos da vulnerabilidade econômica e de destinatário final, exigidos para caracterização da relação de consumo. De igual forma, se o contrato principal está fora da incidência do Código de Defesa do Consumidor, o aval, garantia acessória, segue o mesmo tratamento.
2. Cuidando-se de execução submetida ao regramento da competência territorial e, portanto, relativa, é admissível sua modificação ou prorrogação por vontade da parte, na forma e prazo estabelecidos no artigo 64 e 65 do CPC/2015. Assim, não há óbice para a propositura da execução em foro diverso daquele estabelecido em lei, como regra geral.
3. Segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
4. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.